Tribunal: TJES
Processo: 0000274-47.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000274-47.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RENDRIK LUCAS PEREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000274-47.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RENDRIK LUCAS PEREIRA

Advogado do(a) APELADO: ESTHER PINHEIRO DA CUNHA ROCHA - ES26426

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. DANO MORAL IN RE IPSA. ART. 387, IV, DO CPP. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 13, do Código Penal e no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 à pena de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, assegurado o direito de recorrer em liberdade, e indeferiu o pedido de fixação de indenização mínima por danos morais em favor da vítima, embora constasse pedido expresso na denúncia. O recurso busca a reforma parcial da sentença para condenar o apelado ao pagamento de reparação mínima pelos danos extrapatrimoniais decorrentes da violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em condenação por crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais com fundamento no art. 387, IV, do CPP, quando há pedido expresso na denúncia, ainda que inexista instrução probatória específica sobre o prejuízo extrapatrimonial e sobre o respectivo valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 387, IV, do CPP autoriza a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, desde que haja pedido expresso e sejam observados o contraditório e a ampla defesa.

O pedido de indenização mínima constou expressamente da denúncia e foi reiterado pelo órgão acusador, o que basta para viabilizar a apreciação da reparação civil no juízo criminal.

Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral decorre da própria ofensa e prescinde de instrução probatória específica, conforme a tese firmada no Tema 983 do STJ.

A condenação do réu por lesão corporal em contexto doméstico e por descumprimento de medida protetiva de urgência evidencia violação relevante à integridade física, moral e psicológica da vítima, tornando manifesta a ocorrência de dano moral indenizável.

A ausência de especificação prévia do montante indenizatório não impede a fixação do valor mínimo, desde que haja pedido expresso da acusação ou da ofendida.

O arbitramento da indenização em R$ 2.000,00 observa o caráter mínimo da reparação previsto no art. 387, IV, do CPP, sem prejuízo de complementação na via própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O juízo criminal pode fixar indenização mínima por danos morais em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher quando houver pedido expresso na denúncia ou pela parte ofendida. 2. O dano moral, nesses casos, é presumido e dispensa instrução probatória específica, por ser inerente à própria prática delitiva. 3. A ausência de indicação prévia do montante indenizatório não impede a fixação do valor mínimo previsto no art. 387, IV, do CPP. 4. A condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica e por descumprimento de medida protetiva evidencia, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13. CPP, art. 387, IV. Lei nº 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.675.874/MS, Tema 983, recurso repetitivo. STJ, AgRg no AREsp n. 2.871.469/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2026, DJEN de 17/3/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000274-47.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RENDRIK LUCAS PEREIRA

Advogado do(a) APELADO: ESTHER PINHEIRO DA CUNHA ROCHA - ES26426

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença (ID 18565302) que condenou RENDRIK LUCAS PEREIRA pela prática dos crimes previstos no
artigo 129, § 13, do Código Penal e artigo 24-A da Lei n.º 11.340/06
à pena definitiva em
4 (quatro) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial
aberto
, tendo sido assegurado ao réu o direito de recorrer em liberdade.

De acordo com a denúncia, no dia 18 de maio de 2025, no local indicado na peça vestibular, o denunciado, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, teria agredido Fernanda Maria Batista, causando-lhe lesões corporais, além de haver descumprido medida protetiva de urgência anteriormente imposta em seu desfavor.

O apelante insurge-se exclusivamente contra o capítulo da sentença que indeferiu o pedido de fixação de
indenização mínima por danos morais em favor da vítima
. Sustenta, em síntese, que o dano em casos de violência doméstica é
in re ipsa
, sendo prescindível instrução probatória específica para sua fixação, desde que haja pedido expresso na denúncia.

Pois bem.

Assiste razão ao apelante.

A sentença afastou a reparação civil mínima ao fundamento de que, durante a instrução, não teriam sido produzidos elementos de convicção suficientes quanto aos danos morais ou materiais sofridos pela ofendida, razão pela qual seria impossível aferir o respectivo valor. Todavia, a solução adotada não se mostra adequada ao caso concreto.

Isso porque houve
pedido expresso,

na denúncia
, de
fixação de valor mínimo
para reparação dos danos, posteriormente reiterado pelo órgão acusador, circunstância bastante para viabilizar a incidência do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, tratando-se de crimes praticados
no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher
, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fixação de indenização mínima a título de dano moral
prescinde de instrução probatória específica
, pois o prejuízo extrapatrimonial decorre da própria ofensa, sendo ínsito à prática delitiva, conforme a tese firmada no
Tema 983 do STJ
, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.675.874/MS).

No caso, o réu foi condenado não apenas pelo delito de lesão corporal cometido em contexto de violência doméstica, mas também pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, circunstância que evidencia, por si só, violação relevante à integridade física, moral e psicológica da vítima, tornando manifesta a ocorrência de dano moral indenizável.

A propósito, conforme destacado pela Procuradoria de Justiça, em consonância com a orientação jurisprudencial dominante, é possível a
fixação de valor mínimo indenizatório
quando existente
pedido expresso
da acusação, ainda que ausente especificação prévia do montante,
independentemente de instrução probatória autônoma
.

Nesse sentido:

[...] Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória (Tema 983/STJ). [...] (STJ, AgRg no AREsp n. 2.871.469/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2026, DJEN de 17/3/2026)

Dessa maneira, considerando que o
dano moral é presumido
nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo que não se exige produção de prova específica do abalo psíquico ou emocional, reputo adequado
fixar a indenização mínima no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais). A quantia observa o caráter mínimo da reparação prevista no artigo 387, inciso IV, do CPP, sem prejuízo de eventual complementação na via própria, se assim entender a ofendida.

Sendo assim, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe, apenas para condenar o apelado ao pagamento de indenização mínima por danos morais em favor da vítima.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para fixar indenização mínima, a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em favor da vítima, sem prejuízo de eventual complementação na via própria, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para fixar indenização mínima, a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em favor da vítima, sem prejuízo de eventual complementação na via própria, mantidos os demais termos da sentença.